Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recursos inominados. Crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário de idosa. Contrato digital com biometria facial confirmada pela autora, mas dados cadastrais de terceiro. Fraude. Inexistência do negócio jurídico. Retorno ao status quo ante. Compensação. Dano moral. Não configurado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da Cédula de Crédito Bancário no 600251839-4 (ID 251815397) para pagamento de R$ 1.415,34 em 84 prestações de R$ 46,20; b) condenar a ré a promover o cancelamento dos descontos no benefício da autora a partir do mês de janeiro de 2026, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto e devolução em dobro; c) condenar a ré a restituir à autora 24 prestações de R$ 46,20 (janeiro/2024 a dezembro/2025), corrigidas monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil), a partir do desembolso de cada um delas (dia 05 de cada mês), e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação (12.09.2025). Em consequência, a autora deverá restituir à ré, R$ 1.415,34, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir do recebimento (16.11.2023) e com juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação (13.08.2025). Autorizada a compensação.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 81321913 e 81321916). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente/requerente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo requerido/recorrente.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, independentemente do valor. Sustenta que a devolução do crédito e a compensação são indevidas em contexto de fraude reconhecida, pois o risco é do fornecedor de serviços financeiros (Súmula 479/STJ). Pede a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e o afastamento da compensação.
4. A parte requerida, em contrarrazões, afima que a autora confessou em audiência que as fotos biométricas constantes do contrato são suas, o que comprova a identidade e o consentimento. Sustenta que o crédito de R$ 1.415,34 foi depositado na conta da autora e que houve saques subsequentes em terminais "Banco 24 Horas" nos dias seguintes, evidenciando fruição consciente. Invoca venire contra factum proprium e pede a improcedência total dos pedidos.
5. Em contrarrazões, a requerida reitera a validade do contrato e a existência de biometria facial.
6. A requerente, em contrarrazões, aduz que biometria facial comprova identidade, não consentimento, e que os dados cadastrais de terceiro demonstram que a contratação foi intermediada por fraudador.
II. Questão em discussão
7. As questões em discussão consistem em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é válido, se a determinação de devolução do crédito e compensação é cabível em contexto de fraude e se os descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa configuram dano moral.
III. Razões de decidir
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A contratação digital de empréstimo consignado insere-se no risco da atividade financeira, incumbindo à instituição demonstrar a higidez de seus procedimentos de segurança e a efetiva manifestação de vontade do consumidor.
10. Ressalte-se que a recorrida é idosa, de modo que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade deve ser analisada à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, impondo-se especial atenção à condição de hipervulnerabilidade do consumidor e à necessidade de maior diligência por parte da instituição financeira. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
11. A biometria facial (ID 81321881) comprova a identidade do titular, mas não necessariamente o consentimento livre e informado para a contratação. No caso, a cédula de crédito bancário (ID 81321880) e o termo de consentimento ao cartão consignado (ID 81321883) foram assinados digitalmente por meio de terminal telefônico com DDD de São Paulo (19), localidade onde a autora nunca residiu, e contêm e-mail por ela desconhecido. A assinatura digital vinculada a número de terceiro, conjugada com dados cadastrais incompatíveis, evidencia que a contratação foi intermediada por fraudador que obteve a biometria da autora por meios escusos, prática reconhecidamente comum em fraudes de consignado direcionadas a idosos.
12. O depósito do crédito (R$ 1.415,34) na conta da autora e os saques subsequentes em terminais “Banco 24 Horas” não comprovam, por si sós, a manifestação válida de vontade para a contratação. Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência do contrato.
13. Declarada a inexistência do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). No caso, restou comprovado que o valor de R$ 1.415,34 foi creditado na conta bancária de titularidade da autora (ID 81321865, página 4), razão pela qual é devida sua restituição à ré, admitida a compensação com os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.
14. Cumpre observar, ainda, que não há nos autos elementos que indiquem fraude ou irregularidade na utilização do numerário após o depósito. Embora a autora tenha afirmado em audiência que não recebeu o valor, o extrato bancário demonstra o crédito em sua conta na data de 16/11/2023 (ID 81321865, p. 4). Tampouco foram apresentados documentos que evidenciem estorno do valor ou movimentações incompatíveis com sua titularidade. Nesse contexto, não há indícios de que o montante tenha sido apropriado por terceiro após o depósito.
15. Dano moral. Não há falar em compensação por danos morais. Embora tenha sido reconhecida a inexistência da contratação, restou comprovado que o valor de R$ 1.415,34 foi creditado na conta bancária da autora, ingressando em sua esfera patrimonial. Assim, não se verifica prejuízo material efetivo decorrente da disponibilização do crédito, sobretudo porque foi determinada a restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário, com a correspondente compensação do valor recebido.
16. Nessas circunstâncias, a situação retratada nos autos não ultrapassa o âmbito de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Ausente demonstração de abalo concreto à esfera da personalidade da autora, afasta-se a pretensão indenizatória.
17. Precedente: Acórdão 2059434, 0744639-71.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
18. Recursos conhecidos e desprovidos. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 884; Lei no 9.099/1995, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; TJDFT, Acórdão 2059434, 0744639-71.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.